Tribunal: CARF
Processo: 10980.903890/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.903890/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.447 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
VW DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. IRRF.
COMPROVAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
OFERECIMENTO
DAS
RECEITAS À TRIBUTAÇÃO
Confirmado que as retenções na fonte efetivamente ocorreram, mister verificar
se as receitas respectivas foram oferecidas à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo da Declaração de Compensação (“PER/DCOMP”) no
13576.04041.011106.1.7.02-9953, por meio da qual o contribuinte pretende a utilização de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.903890/2010-51
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.447 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.903890/2010-51

crédito tributário decorrente do saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 1999, formado a
partir de retenções na fonte, pagamentos e compensações de estimativas, no valor de R$
175.156,45, mas de cujo montante parte já havia sido utilizada em outras compensações, de
modo que no presente pretendia-se a utilização de R$ 37.269,69.
Por meio do despacho decisório no 863091225 (fls. 2 do e-processo) a Delegacia
da Receita Federal em Curitiba não homologou a compensação pretendida em razão da não
confirmação de parte das parcelas de retenções na fonte supostamente sofridas pelo contribuinte,
veja-se:

O contribuinte apresentou então manifestação de inconformidade na qual alegava
em síntese cerceamento de direito defesa face a ausência de motivação e fundamentação legal da
decisão, bem, como pela falta de exposição pormenorizada e fundamentada das razões que
levaram à não homologação dos valores apresentados. Quanto ao mérito, afirmou que o crédito
se encontrava lastreado na DCTF apresentada em 31/03/2004, da qual constava o saldo negativo
de R$ 175.156,45, o qual teria originado o remanescente no valor de R$ 37.269,69.
Em sessão de 14/05/2015, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”) julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos
termos da ementa abaixo transcrita:
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. GLOSA DE IR-FONTE. NÃO COMPROVAÇÃO
DAS RETENÇÕES. Diante da não comprovação dos valores de IR-Fonte glosados,
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.447 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.903890/2010-51

deixa-se de reconhecer o direito creditório pleiteado pelo interessado e nega-se
homologação à compensação declarada.
Nos fundamentos do acórdão recorrido (fls. 115/117 do e-processo):
Na Declaração de Compensação o contribuinte demonstrou a composição do saldo
negativo, o qual foi formado por estimativas quitadas por pagamento, estimativa quitada
por compensação, e ainda, por imposto de renda retido na fonte (IRRF).
Destas parcelas, todas foram confirmadas pela Autoridade Tributária, exceto parte do
IRRF.
Todas estas informações constam do Despacho Decisório.
Além disso, há na decisão a orientação ao contribuinte para acessar endereço eletrônico
específico para tomar conhecimento de informações complementares da análise do
crédito.
Estas informações complementares constam das fls. 05-07 do processo.
Analisando estes dados, verifica-se que as parcelas glosadas do IRRF são as seguintes:

Em pesquisa aos sistemas da Receita Federal do Brasil (DIRF), não se verificou as
retenções objeto da lide, o que justifica a glosa, conforme fls. 110-111.
Portanto, considerando que foi a empresa que informou ter o direito creditório, cabe a
esta o ônus da prova.
No entanto, em sua defesa apenas diz ter apresentado DCTF informando possuir um
crédito lastreado no valor do saldo negativo de R$ 175.156,45, da qual remanesceu o
crédito originário de R$ 37.269,69, e, assim, afirma que este valor deve ser considerado
para a compensação em tela.
Ocorre que tal alegação não está acompanhada de documentos capazes de comprovar as
retenções glosadas.
Assim, concluo que não há certeza e liquidez do crédito indicado pelo contribuinte o
que impossibilita a homologação da compensação em análise.
Irresignado, o contribuinte apresentou o presente recurso voluntário no qual
reitera o argumento de ausência de motivação e fundamentação do despacho decisório (fls.
125/126 do e-processo):
6- Preliminarmente, cumpre asseverar que a r. decisão ora recorrida discordou do
entendimento da ora recorrente, em relação a nulidade do ato administrativo, posto que
considerou o despacho decisório, de não homologação da compensação,
suficientemente claro ao motivar o não reconhecimento da compensação, alegando,
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.447 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.903890/2010-51

ainda, que ao contribuinte é dado o direito de tomar conhecimento de informações
complementares da análise do crédito por meio de acesso a endereço eletrônico
específico.
7- Entretanto, Nobres Julgadores, no dito endereço eletrônico informado no despacho
decisório, não consta nenhuma informação complementar à respeito da análise do
crédito ora discutido, na verdade consta a informação de que não há nenhum despacho
decisório para o documento em discussão (Doc. 2).
8- Portanto, diante do exposto, para que o direito de ampla defesa possa ser exercido em
sua totalidade, imperiosa é a necessidade de se conhecer a motivação e a fundamentação
da decisão que não homologou a compensação declarada, a simples colocação de que
não fora verificada a existência de qualquer direito creditório não pode e não deve ser
considerada, uma vez que inexiste fundamento legal que a assente, bem como inexiste
qualquer fundamento fático que lhe dê suporte, conforme veremos abaixo.
Com relação ao mérito, afirma que as parcelas de retenção não poderiam ter sido
desconsideradas para a formação do saldo negativo, posto ter o contribuinte efetivamente sofrido
tais retenções, consoante demonstrado nos comprovantes anexados ao recurso (fls. 127/128 do e-
processo):
17- Entretanto, a recorrente não pode concordar com tais alegações, posto que, os
valores informados, realmente, foram retidos pelos terceiros informados, conforme
comprovantes ora juntados (Doe. 3 e 4), portanto não havendo que se falar em falta de
comprovação quanto as retenções mencionadas.
[...]
21- Logo a recorrente junta aos autos, comprovante anual de rendimento pago ou
creditado e de retenção de imposto de renda na fonte - pessoa jurídica (Doe. 3), o qual
foi retido pela empresa Volkswagen do Brasil conforme comprovante no importe de
R$92.721,21 referente à remuneração por serviços prestados, bem como, junta informe
fiscal emitido pelo Banco Unibanco (Doe. 4), o qual informa a retenção de R$2.094,53,
referente às operações de 5WAP.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
15/08/2016 (fls. 120 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.447 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.903890/2010-51

14/09/2016 (fls. 122 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Consoante visto pelo breve relato do caso, trata-se de discussão relacionada com a
confirmação de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 1999, formado por
estimativas quitadas por pagamento, estimativa quitada por compensação, e ainda, por imposto
de renda retido na fonte (“IRRF”).
De todas as parcelas, apenas os valores de IRRF não foram confirmados, motivo
pelo qual a compensação do contribuinte deixou de ser homologada. Ainda no despacho
decisório é possível identificar que referidas retenções são referentes a duas fontes específicas
(fls. 06 do e-processo):

Segundo a DRJ/RJO (fls. 116 do e-processo), em pesquisa aos sistemas da
Receita Federal do Brasil (DIRF), não se verificou as retenções objeto da lide, o que justifica a
glosa.
Em sede de recurso voluntário, todavia, o contribuinte apresenta dois
comprovantes de retenção na tentativa de demonstrar os valores efetivamente retidos pelas fontes
pagadoras.
No primeiro deles (fls. 186 do e-processo) são informadas retenções no valor total
de R$ 92.721,21 realizadas pela fonte pagadora Volkswagen do Brasil Ltda., CNPJ no
59.104.422/0001-50, realizados sob o código de retenção 1708:
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.447 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.903890/2010-51

Já o segundo comprovante foi emitido pelo Unibanco – União de Bancos
Brasileiros SA, CNPJ no 33.700.394/0001-40 e nele consta uma retenção no montante de R$
2.094,53 (fls. 188 do e-processo):

Embora a instância a quo tenha concluído pela inexistência de certeza e liquidez
do crédito tributário indicado, em razão de o contribuinte não ter apresentado documentos
capazes de comprovar as retenções glosadas, tal argumentação é refutada pelos novos elementos
de prova constante dos autos.
Nesse sentido, vejamos o que dispõe o artigo 55 da Lei no 7.450/1985:
Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.447 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.903890/2010-51

Em sendo assim, tendo o contribuinte apresentado os comprovantes de retenção,
há de se concluir pela possibilidade de tais valores comporem o saldo negativo do período, desde
que por óbvio as receitas respectivas tenham sido oferecidas à tributação, consoante determina a
legislação. Sucede que não consta dos autos documentação suficiente e hábil a comprovar tal
fato.
Por todo o exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário para
que a Unidade de Origem verifique se as receitas as quais sofreram as retenções ora confirmadas
foram efetivamente oferecidas à tributação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital